Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700850-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (autora) contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (réu), julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (ID 30860848). Em suas razões recursais (ID 30860857), a apelante/autora narra que a atividade da Uber é a intermediação entre motoristas interessados em efetuar transporte individual e passageiros que necessitam de locomoção. Anota que essa modalidade de transporte foi disciplinada pela Lei Federal no 13.640/2018, que reconheceu a sua autonomia e distinção em relação ao serviço de utilidade pública prestado pelos táxis, o qual é exercido mediante ato de delegação do Poder Público e pode ser oferecido diretamente nas vias públicas, sem relação contratual prévia entre as partes. Aduz que, reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade do transporte individual privado, aquela Corte assentou a invalidade de que leis locais proíbam o transporte individual privado ou criem restrições não contidas na legislação federal, rompendo com a uniformidade das regras nacionais em prejuízo da concorrência e da própria mobilidade urbana. Diz que, contrariando o referido entendimento, o DISTRITO FEDERAL condicionou a obtenção do Certificado Anual de Autorização (CAA) à realização de inspeção veicular anual no âmbito da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB), por meio do Decreto no 38.258/2017 e da Portaria no 57/2017. Informa que os aludidos atos normativos atribuíram competência à SEMOB para a fiscalização do cumprimento da exigência e aplicação de advertência, multa, suspensão ou cassação da autorização para prestação do serviço no Distrito Federal. Diz que, como consequência, diversos motoristas têm sofrido aplicações reiteradas de multas e, inclusive, suspensão do cadastro para prestação do serviço, tudo por mero ato administrativo. Afirma que a Lei no 5.691/2017 não prevê a obrigatoriedade de inspeção veicular adicional. Transcreve o teor do artigo 8o, da citada Lei, e destaca que o dispositivo se limita a prever o recolhimento de taxa de autorização ou renovação anual de operação, e, em seu parágrafo único, afirma que o preenchimento dos requisitos do artigo é suficiente para a operação em serviço de transporte individual privado de passageiros no Distrito Federal. Ressalta que o objeto da demanda em análise não se confunde com o recolhimento de taxa de autorização ou renovação anual de operação. Assevera que o artigo 16 do Decreto no 38.258/2017, e a Portaria no 57/2017 tratam de obrigações manifestamente distintas: enquanto a Lei Distrital trata do recolhimento prévio da taxa de autorização ou de renovação anual de operação, o Decreto institui novo requisito para o uso de veículo em serviço de transporte individual privado de passageiro no DF: a inspeção veicular, de modo que o afastamento da exigência decorre da simples incidência do princípio da legalidade. Aponta o teor do artigo 170 da Constituição Federal. Discorre que, observando-se a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal), o serviço de transporte remunerado individual privado de passageiros foi regulado pela Lei no 13.640/2018, que modificou a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587/2012). Registra que a referida Lei enumera os requisitos para o exercício da atividade, mas não prevê a realização de inspeção veicular adicional e que a inspeção também não foi prevista na Lei Distrital no 5.691/2016, que regulamenta o serviço no Distrito Federal – e nem poderia, tendo em vista a competência privativa da União na matéria, de modo que o Decreto criou uma obrigação, que limita o exercício da livre iniciativa. Defende que o afastamento das exigências contidas no Decreto no 38.258/2017 deve ocorrer por incidência do princípio da legalidade em matéria de intervenção do Estado na ordem econômica, contemplado no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese, para concluir as exigências contidas no artigo 16, inciso V e § 1o, do Decreto no 38.258/2017, e nas Portarias que as detalham, são inválidas, por criarem requisito para o exercício de atividade privada sem fundamento em lei. Explica que, no exercício da competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, a União editou a Lei no 12.587/2012, que dispõe sobre mobilidade urbana e que, após o advento do transporte individual privado associado a aplicativos de internet, e com o objetivo de afastar restrições locais indevidas, a União editou a Lei no 13.640/2018, que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Assevera que a lei federal contemplou o transporte remunerado privado individual de passageiros como uma atividade econômica em sentido estrito e enumerou os requisitos para exercício dessa modalidade de transporte, no que não se inclui a exigência de inspeção veicular. Consigna que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela invalidade de regulamentações locais que, mesmo sem incorrer em proibição chapada, extrapolem os parâmetros instituídos pela lei federal, e que o ponto foi fixado nas duas teses de repercussão geral no julgamento conjunto do RE no 1.054.110 e da ADPF no 449. Frisa que os Municípios e o Distrito Federal somente podem regulamentar a atividade nos limites fixados na Lei no 12.587/2012, sob pena de ofensa à competência privativa da União, o que diverge do quanto compreendido na sentença recorrida. Diz que, em dois casos recentes idênticos ao presente, a Suprema Corte reconheceu a invalidade da exigência de inspeção veicular (RE 1.275.708 e RE 1.282.824). Também destaca que o Conselho Especial do TJDFT, ao julgar incidente de arguição de inconstitucionalidade que impugna dispositivos da Lei Distrital no 5.691/2017, entendeu que o Distrito Federal não possui competência para impor exigências não previstas na Lei Federal que regulamenta o serviço prestado pela autora/apelante. Destaca que o Código de Trânsito Brasileiro já tutela a segurança veicular, em seus artigos 130 e 22, inciso III. Aduz que não há justificativa de adequação, necessidade e proporcionalidade que fundamente a exigência imposta. Explica que a Lei n° 12.587/2012, com a redação dada pela Lei n° 13.640/2018, já estipulou as condições necessárias ao exercício da atividade, justamente para conferir proteção à livre iniciativa contra pretensões restritivas locais, bem como porque a segurança veicular já é objeto de certificação realizada pelos Estados e pelo Distrito Federal e sua inobservância constitui ilícito específico, previsto no artigo 230, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Refuta a necessidade da exigência, ao argumento de que todos os veículos privados já são submetidos à certificação anual realizada pelos DETRANs, destinada justamente a atestar as condições de trafegabilidade, e de que a exigência também desconsidera o fato de que os veículos do transporte individual privado já são avaliados, de forma constante e em tempo real, pelos usuários, por meio do aplicativo, o que tem sido considerado extremamente eficaz e é perfeitamente compatível com a natureza privada da atividade, diferente do que se verifica na modalidade pública de transporte individual. Advoga que a criação de controles adicionais e redundantes, sem qualquer justificativa e por decreto sem fundamento em lei, resvala na tradicional resistência a essa nova modalidade de transporte e à pretensão de equipará-la ao regime dos táxis, sufocando a inovação. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Adiciona o argumento de que a restrição pretendida revela-se ainda mais problemática, quando se observa que a autorização para que Estados, Distrito Federal e Municípios criem suas próprias exigências para vistoria dos serviços utilizados no transporte privado de passageiros acabaria por obrigar os motoristas a verificarem e atenderem aos requisitos de cada localidade onde eventualmente viessem a atuar. Discorre, ainda, acerca da desproporcionalidade da exigência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30860858). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 30861812). Há preliminar de inadequação da via eleita. É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada pela apelante. A controvérsia estabelecida nos autos demanda enfrentar se a exigência de inspeção veicular anual, como condição para a prestação de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiro, prevista no artigo 16, inciso V, do Decreto Distrital no 38.258/2017, e na Portaria no 57/2017, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, extrapolou os limites da Lei Federal no 12.587/2012, com as alterações promovidas pela Lei Federal no 13.640/2018, bem como da Lei Distrital no 5.961/2016. Convém anotar que o Decreto Distrital no 38.258/2017 foi revogado pelo Decreto Distrital no 42.011/2021, no qual a mesma exigência questionada pela autora/apelante está prevista no artigo 18, inciso IV, com idêntica redação. A princípio, a análise preliminar dos autos revela que a referida exigência, em ao menos dois julgados deste TJDFT (acórdãos no 1138744 e 1158616), confirmados pelo Superior Tribunal de Justiça (respectivamente, REsp no 1.830.854 e REsp no 1.833.637) e pelo Supremo Tribunal Federal (respectivamente, RE no 1.275.708 e RE no 1.282.824), foi considerada abusiva, tendo em vista que, a rigor, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros. Destarte, a par dos fundamentos apresentados pela apelante e, tendo em conta o disposto no artigo 926, do Código de Processo Civil, estão presentes, na hipótese, os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 300, do mesmo diploma processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de aplicar aos veículos associados à autora/apelante qualquer espécie de sanção pelo alegado descumprimento da exigência de inspeção veicular anual, prevista no artigo 16, inciso V, do Decreto no 38.258/2017, que, apesar de revogado, manteve idêntica redação estabelecida no artigo 18, inciso IV, do Decreto Distrital no 42.011/2021, até ulterior julgamento de mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator